Tribunal: TJMT
Processo: 1009818-64.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009818-64.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INTEGRAL SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 33.719.626/0001-01 (AGRAVADO), BRUNO LASAS LONG - CPF: 332.911.028-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), RODOLPHO AVANSINI CARNELOS - CPF: 393.322.308-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DO ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. GARANTIA ORIGINAL. PREVISÃO NA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I – Do caso concreto

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Integral Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda., afastando a exigência de acréscimo de 30% sobre o valor do débito no seguro-garantia judicial ofertado para assegurar a execução fiscal.

II – Da questão controvertida

2. Discute-se a validade do seguro-garantia judicial apresentado pela embargante sem o acréscimo de 30%, analisando-se:

(i) a aplicabilidade do artigo 835, § 2o, do CPC, ao seguro ofertado como garantia originária; e

(
ii
) a existência de respaldo normativo na Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980) para tal majoração.

III – Das razões de decidir

3. O artigo 9o, inciso II, da Lei de Execução Fiscal prevê expressamente a possibilidade de garantia da execução por meio de seguro-garantia judicial, equiparando-o à penhora, sem exigir qualquer acréscimo percentual.

4. O acréscimo de 30% sobre o valor da dívida, previsto no artigo 835, § 2o, do CPC, aplica-se exclusivamente às hipóteses de substituição da penhora, não sendo exigível quando o seguro-garantia é ofertado como garantia originária.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o seguro-garantia judicial é meio válido e eficaz para garantir a execução fiscal,
sendo dispensável a majoração percentual, salvo se demonstrada sua insuficiência ou inidoneidade.

6. A exigência do acréscimo de 30% imporia ônus excessivo ao executado, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV – Dispositivo e tese jurídica

7. Agravo interno desprovido.

Tese firmada: “O seguro-garantia judicial ofertado como garantia originária na execução fiscal não está sujeito à exigência de acréscimo de 30% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 9o da Lei no 6.830/1980 e do entendimento
do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta por Integral Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda., determinando o processamento dos Embargos à Execução Fiscal.

A decisão recorrida (Id. 222437663) afastou a exigência do acréscimo previsto no artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil ao reconhecer que a garantia apresentada tem natureza originária, e não substitutiva da penhora. Além disso, considerou idônea a apólice de seguro garantia ofertada, equiparando-a
à
fiança bancária para fins de garantir o juízo, determinando, assim, o regular prosseguimento dos embargos à execução, em contrariedade ao juízo de primeiro grau, que havia extinguido o feito sem resolução do mérito.

O Município de Rondonópolis, em seu Agravo Interno (Id. 233325654), sustenta que a garantia prévia da execução é requisito essencial para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal. Argumenta que a apólice de seguro garantia apresentada não observa o disposto no artigo 835, §2o, do CPC, por não conter o acréscimo de 30% sobre o valor da dívida, defendendo que a decisão monocrática afrontou jurisprudência consolidada sobre a matéria. Além disso, alega que o crédito tributário em discussão decorre do ISSQN devido e não recolhido, no montante de R$ 30.385,91 (trinta mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), e que o seguro garantia foi ofertado apenas posteriormente, o que impossibilitaria sua aceitação como garantia idônea nos autos. Diante disso, pugna pela reforma da decisão
monocrática, com a consequente restauração da sentença de primeiro grau que extinguiu os embargos à execução fiscal.

Por sua vez, o agravado, em contraminuta, argui a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, afirmando que o seguro garantia foi regularmente ofertado como garantia originária, o que afastaria a exigência do acréscimo de 30%. Defende que a decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência que equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro para fins de garantir o juízo, requerendo, assim, o não conhecimento ou o desprovimento do agravo.

Não há nos autos manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Integral Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda.

O cerne da controvérsia reside na validade do seguro-garantia judicial ofertado pela embargante, sem o acréscimo de 30% ao valor do débito, como meio idôneo para assegurar a execução fiscal.

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de garantia prévia da execução, nos termos do artigo 16, §1o, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), e afirma que a apólice apresentada não atende ao artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil (CPC), por não conter o acréscimo de 30% sobre o valor do débito. Alega, ainda, que a decisão monocrática contraria jurisprudência consolidada e que a oferta do seguro ocorreu de forma extemporânea, requerendo, assim, a reforma da decisão para restaurar a sentença que extinguiu os embargos.

Todavia, a irresignação do agravante não merece acolhimento.

A decisão monocrática combatida encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação aplicável ao caso. Nesse sentido, o artigo 9o, inciso II, da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal no 6.830/80) prevê expressamente a possibilidade de substituição da penhora por seguro-garantia judicial, conferindo a essa modalidade de caução os mesmos efeitos da penhora:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...] II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

[...] § 1o - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.

§ 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

§ 4o - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

§ 5o - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 6o - O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor.

§ 7o As garantias apresentadas na forma do inciso II do caput deste artigo somente serão liquidadas, no todo ou parcialmente, após o trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada a sua liquidação antecipada.

Nota-se, portanto, que a exigência de acréscimo de 30% está prevista apenas para os casos de substituição da penhora, nos termos do artigo 835, §2o, do CPC, o que não se verifica no caso em apreço, visto que o seguro-garantia foi oferecido como garantia originária, e não em substituição a uma penhora já existente.

A decisão monocrática acertadamente afastou a exigência do percentual adicional, pois tal acréscimo não encontra respaldo na Lei de Execução Fiscal
(Lei Federal no 6.830/80)
, que, em seu artigo 16, §1o, limita-se a exigir a prévia garantia da execução, sem impor qualquer majoração no caso de seguro-garantia:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I -
do
depósito;

II -
da
juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2o - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3o - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão
argüidas
como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a penhora via seguro-garantia judicial ou fiança bancária é suficiente para garantir o juízo, salvo se comprovada sua insuficiência, defeito formal ou inidoneidade, o que não é o caso dos autos
, sendo desnecessário o acréscimo de 30%. Vejamos
:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO INICIAL DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. S
UBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA
. DESNECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. I - Na origem, o contribuinte ofereceu em garantia carta de fiança bancária emitida pelo Banco ABC Brasil S.A. Em seguida, o próprio contribuinte requereu a substituição da mencionada carta de fiança por seguro garantia, sem o acréscimo de 30% previsto no
art
.
656, § 2o, do CPC/1973.

II - Mediante o simples confronto analítico entre o art. 656, § 2o, do CPC/1973 e a situação fática dos autos, atestada pelo Tribunal de origem, percebe-se que o comando normativo contido no mencionado dispositivo legal não é suficiente para alterar o entendimento firmado pelo Juízo a quo, tendo em vista que disciplina a substituição da penhora em dinheiro por carta de fiança ou seguro garantia, questão jurídica diversa da tratada no presente recurso especial, referente à possibilidade de substituição da carta de fiança bancária originalmente apresentada por seguro garantia judicial.

III - Ademais, a própria Lei de Execuções Fiscais (Lei
n .
6.830/1980), em seu art. 9o, II, equiparou o oferecimento da fiança bancária à apresentação inicial de seguro garantia e, no § 3o do mesmo dispositivo, prescreveu que a garantia do feito executivo pode ser uniformemente alcançada por meio do depósito em dinheiro, da fiança bancária, do seguro garantia e da penhora.
IV - Por fim, a Portaria n
. 440/2016, editada pela Advocacia-Geral da União para regulamentar as condições de aceitação da fiança bancária e do seguro garantia pela Procuradoria-Geral Federal, em seu art. 2o, § 3o, expressamente prescreveu que é indevida a exigência de acréscimo percentual ao valor do débito para o oferecimento de ambas as garantias, ao passo em que o art. 3o, § 1o, da mencionada norma
infralegal
possibilitou a substituição recíproca entre o seguro garantia e a carta de fiança bancária.

V - Assim, seja pela previsão normativa contida em lei (
art
.
9o da Lei n. 6.830/1980), seja em decorrência de regulamentação editada pela própria Advocacia-Geral da União (Portaria n. 440/2016), é visível a fragilidade da presente insurgência recursal e a consequente necessidade de aplicação da Súmula
n .
284 do STF.

VI - Recurso especial não conhecido.

(STJ -
REsp
: 1887012 RJ 2020/0192503-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)

Além disso, a exigência do percentual adicional de 30% equivaleria a impor ônus excessivo ao executado, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que regem o processo executivo.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada
encontra-se
em conformidade com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo qualquer fundamento jurídico que justifique sua reforma.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinando o prosseguimento dos embargos à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025